Tribunal: TJSP
Processo: 0002704-88.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Revisão Criminal – Pretensão que se limita ao reconhecimento de tentativa e consequente redução da pena cominada – Cálculo elaborado em obediência à boa técnica jurídica - Situação que não se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou

Ementa:
Revisão Criminal – Pretensão que se limita ao reconhecimento de tentativa e consequente redução da pena cominada – Cálculo elaborado em obediência à boa técnica jurídica - Situação que não se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP.
Ainda que o pedido se restrinja à redução da pena, não haverá como admiti-la, se não tiver sido constatado flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça em desfavor do sentenciado, o que poderia corresponder, em tese, à hipótese de condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.